Tribunal: TJSP
Processo: 1000335-20.2019.8.26.0104
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Reexame Necessário. Vício alcoólico. Pretendida internação compulsória do requerido para tratamento. Necessidade comprovada. Poder público que é responsável pelo tratamento em qualquer de suas esferas, diante da condição de hipossuficiência do paciente. Inteligência dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da legislação que rege o SUS. Sentença de procedência. Reexame necessário

Ementa:
Reexame Necessário. Vício alcoólico. Pretendida internação compulsória do requerido para tratamento. Necessidade comprovada. Poder público que é responsável pelo tratamento em qualquer de suas esferas, diante da condição de hipossuficiência do paciente. Inteligência dos artigos 196 e 198 da Constituição Federal e da legislação que rege o SUS. Sentença de procedência. Reexame necessário desprovido.